Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo a incerteza quanto à autoria do tipo penal, deve o réu ser beneficiado pelo princípio do in dubio pro reo, pois a mera presunção ou ilação não são suficientes para ensejar um decreto condenatório.

2. Para que haja condenação são necessárias provas robustas e induvidosas a respeito da materialidade e autoria criminosas. Impõe-se a absolvição do réu se os elementos constantes no bojo processual são insuficientes para alicerçar, com a necessária segurança, a condenação por crime de tráfico de drogas, visto que emergem muito mais dúvidas que certezas e mais suposições que fatos concretos, sendo a fragilidade probatória evidente.

3. Embora o depoimento do usuário de drogas e o reconhecimento pessoal realizado por ele na fase inquisitorial apontem o réu como a pessoa que lhe vendeu a droga apreendida, o réu não foi abordado em situação de traficância e nem na posse de qualquer substância ou objetos que o relacione ao crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

4. Recurso desprovido.